Tribunal: TJDFT
Processo: 0717494-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO E EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, o qual restou improvido. 1.1. O recorrente assevera que o acórdão incorreu em erro de premissa e omissão. Alega que, ao contrário do que consta no acórdão, não se pode falar em “nova condenação em honorários advocatícios, devendo subsistir apenas a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o do CPC”, porque não houve condenação em multa no juízo de origem. Narra que houve omissão, porquanto o decisum desconsiderou o disposto no artigo 85, §7o, do CPC, ou seja, os honorários devem ser calculados sobre a parcela controvertida e não sobre o valor da execução. Aduz que o embargante apresentou diferença de aproximadamente R$ 32.000,00 em cumprimento de sentença de valor superior a R$ 260.000,00 fugindo mesmo à razoabilidade a condenação em honorários sobre o valor total da execução.
2. Não resta caracterizada a omissão alegada. O aresto foi claro ao expor que o artigo 523, §1, do CPC estabelece que a multa e os honorários devem incidir sobre o valor do débito executado. Isso se dá, pois, uma vez rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, fica mantido débito exequendo, que deve constituir a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no início da fase de cumprimento de sentença. 2.1. Vale ressaltar que, o valor dos honorários com base na parcela controvertida somente é aplicável na hipótese do acolhimento da impugnação.
3. Jurisprudência: “(...) Segundo entendimento jurisprudencial vinculante do STJ, adotado no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, na hipótese de acolhimento do incidente, ainda que parcial, serão arbitrados honorários somente em benefício do Executado, sobre o excesso de execução extirpado. 2 - A razão pela qual a rejeição, total ou parcial, da impugnação não gera condenação em honorários em favor do Exequente é evitar o duplo arbitramento da verba honorária. Isso porque se a parcela da impugnação não acolhida - seja na rejeição total ou no acolhimento parcial - continua a integrar o débito executado, ela já compõe a base de cálculo dos honorários arbitrados no início da fase de cumprimento de sentença, conforme determina o artigo 523, §1o, do CPC. 3 - No caso concreto, rejeitada a impugnação quanto à execução das astreintes, o valor relativo a essa parcela continuará incluído no débito exequendo, constituindo base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no início da fase de cumprimento de sentença. É descabido novo arbitramento sobre essa parcela, evitando-se o bis in idem. Agravo de Instrumento desprovido”. (07266296620218070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 26/10/2021).
4. Restou demonstrado que os autores lograram procedência total dos pedidos na fase de conhecimento, assim, o inexiste razão ao recorrente quando pede que a base de cálculo dos honorários incida somente sobre a parte controvertida na impugnação.
5. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vício de omissão. 5.1. Percebe-se que as alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos rejeitados.